Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-55.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. NARRATIVA FIRME E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO DEVIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.

2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

3. Apelação conhecida e não provida.